Tribunal: TJES
Processo: 5002269-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-16.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002269-16.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA – EPP

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a requerida a cumprir a oferta consistente na prestação dos serviços do plano “SMART EMPRESAS”, 277 GB para as 40 linhas, pelo valor de R$1.586,60 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 18/10/2023, sendo viável a aplicação de reajuste anual, sem prejuízo de cobrança por excedentes ou a extinção e migração do plano de serviços para plano equivalente, devendo, todavia, ser a Autora notificada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre tal fato, na forma do art. 52, Res. 632/2014 da ANATEL. b) CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte Autora as seguintes quantias, corrigidas monetariamente a partir de cada pagamento e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da citação (02/02/2024): R$1.238,36(um mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) cobrados na Fatura vencida em 25/11/2023; R$1.716,05(um mil setecentos e dezesseis reais e cinco centavos) cobrado na Fatura vencida em 25/12/2023; R$1.716,05(um mil setecentos e dezesseis reais e cinco centavos) cobrado na Fatura vencida em 25/01/2024; c) Julgo improcedente o pedido de reparação moral.

Preliminarmente, a recorrente alega ausência de interesse de agir por parte do recorrido, bem como pela impossibilidade de aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Todavia, não assiste razão em nenhuma de suas alegações, eis que, tal como exarado na decisão
a quo
. Primeiramente, tenho que é de interesse do recorrido discutir a existência de eventuais vícios no serviço prestado pela recorrente. Finalmente, a aplicação dos ditames do referido diploma legal aos autos não acobertou ou beneficiou qualquer das partes, principalmente, porque há ampla comprovação dos fatos pelo vasto acervo documental juntado por ambas as partes, os quais foram devidamente valorados pelo juízo
a quo
.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que “[...]
pelos documentos de ID 36873290 e 36873293 que, de fato, assiste razão à parte autora quanto à percepção da oferta. Constato, ainda, que no bojo da proposta comercial consta a seguinte informação: "Prazos As condições apresentadas nesta Proposta são válidas até 03/10/2023 (prazo para assinatura)””
– ID 8956257.

A corroborar tal conclusão, elucidou também o juízo
a quo
, que;

A Ré, portanto, deixou de trazer aos autos informações robustas acerca das tratativas comerciais postas, de modo que deixou de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, consistente em comprovar os termos da contratação (nova oferta aderida) e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, §3º, I, CDC (inversão do ônus probatório ope legis), limitando-se a aduzir, ademais, o ajuste das cobranças aplicadas, de modo a atrair, quanto a esse ponto, a pena de confissão (art. 341, CPC/15). Nesse sentido, considerando os elementos de prova apresentados pela Autora (especialmente os documentos juntados em ID 36873290 e 36873293, que indicam a verossimilhança da narrativa autoral), entendo pela procedência do pedido de cumprimento da oferta, consistente na implementação do plano “Smart empresas”, 277 GB, constante no ID 36873293, pelo valor de R$ 1.586,60, pelo prazo de 24 meses, ressalvados excedentes de franquia, eventuais encargos moratórios, bem como respeitada a possibilidade de reajuste anual ou mesmo de extinção do plano e migração para plano equivalente, desde que informado previamente o consumidor com antecedência de 30 dias.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos materiais
in situ
, eis que amplamente comprovados pelas faturas anexas e seus respectivos pagamentos, além do que “[...]
a Ré não logrou êxito em comprovar a compensação dos danos. Não obstante os valores incertos na contestação de ID 40000725, página 3 e 4, tais importes encontram-se desacompanhados da prova de pagamento efetiva
” – ID 8956257.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)